Tribunal: TRF3
Processo: 5017970-10.2017.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 29 - DES. FED. LUIZ STEFANINI
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Ementa:
ementação. Embora as condições pessoais da parte agravante devam ser melhor analisadas no bojo do feito principal, tem-se que, com a vinda do laudo pericial, atestando pela ausência de incapacidade para as atividades habituais, não se conclui pela probabilidade do direito alegado, sendo incabível a antecipação dos efeitos da tutela pretendida pela parte autora.

5. Agravo de instrumento não provido.

mma

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5017970-10.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 29 - DES. FED. LUIZ STEFANINI

AGRAVANTE: ELIANA APARECIDA BEZERRA BALSANELI

Advogados do(a) AGRAVANTE: JOSIANE REGINA SILVA BROLLO - SP355535-A, ALEXSANDRA MANOEL - SP315805-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5017970-10.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 29 - DES. FED. LUIZ STEFANINI

AGRAVANTE: ELIANA APARECIDA BEZERRA BALSANELI

Advogados do(a) AGRAVANTE: JOSIANE REGINA SILVA BROLLO - SP355535-A, ALEXSANDRA MANOEL - SP315805-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de

Inteiro teor:
558/821)

5017970-10.2017.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 06/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

8a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ DE LIMA STEFANINI

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 06/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUXÍLIO-DOENÇA. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Dispõe a Lei n.o 8.213/93 no artigo 59 que o auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

2. O pedido fora indeferido na esfera administrativa.O exame realizado pelo INSS goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos e atesta a ausência de incapacidade. Logo, é de se dar crédito à perícia realizada pela Autarquia, concluindo pela inexistência de causa de afastamento do trabalho.

3. Além disto, os documentos juntados aos autos, os quais não possuem data recente, não são suficientes para demonstrar sua inaptidão laboral. Somente com a realização de perícia médica judicial poder-se-á esclarecer se a agravante está ou não incapacitada para o trabalho.

4. O laudo pericial produzido no feito principal concluiu que não se identifica a incapacidade laborativa, restando pendente de complementação. Embora as condições pessoais da parte agravante devam ser melhor analisadas no bojo do feito principal, tem-se que, com a vinda do laudo pericial, atestando pela ausência de incapacidade para as atividades habituais, não se conclui pela probabilidade do direito alegado, sendo incabível a antecipação dos efeitos da tutela pretendida pela parte autora.

5. Agravo de instrumento não provido.

mma

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5017970-10.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 29 - DES. FED. LUIZ STEFANINI

AGRAVANTE: ELIANA APARECIDA BEZERRA BALSANELI

Advogados do(a) AGRAVANTE: JOSIANE REGINA SILVA BROLLO - SP355535-A, ALEXSANDRA MANOEL - SP315805-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5017970-10.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 29 - DES. FED. LUIZ STEFANINI

AGRAVANTE: ELIANA APARECIDA BEZERRA BALSANELI

Advogados do(a) AGRAVANTE: JOSIANE REGINA SILVA BROLLO - SP355535-A, ALEXSANDRA MANOEL - SP315805-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada para concessão do benefício de auxílio-doença em favor de ELIANA APARECIDA BEZERRA BALSANELI - documento id. n.o 1145583.

Alega a parte agravante, em síntese, apresentar todos os requisitos necessários à concessão do benefício em questão, tendo em vista a existência de luxação no cotovelo direito, necessitando de afastamento até que seu quadro seja estabilizado. Parte agravante beneficiária da justiça gratuita – documento id. n.o 1145583.

Pugnou pela concessão da tutela antecipada recursal. Pedido indeferido.

Intimada, a parte contrária não ofereceu resposta ao recurso.

É o relatório.

mma

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5017970-10.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 29 - DES. FED. LUIZ STEFANINI

AGRAVANTE: ELIANA APARECIDA BEZERRA BALSANELI

Advogados do(a) AGRAVANTE: JOSIANE REGINA SILVA BROLLO - SP355535-A, ALEXSANDRA MANOEL - SP315805-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Dispõe a Lei n.o 8.213/93 no artigo 59 que o auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

O pedido fora indeferido na esfera administrativa - página 12 do feito originário.

O exame realizado pelo INSS goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos e atesta a ausência de incapacidade. Logo, é de se dar crédito à perícia realizada pela Autarquia, concluindo pela inexistência de causa de afastamento do trabalho.

Além disto, os documentos juntados aos autos, os quais não possuem data recente, não são suficientes para demonstrar sua inaptidão laboral. Somente com a realização de perícia médica judicial poder-se-á esclarecer se a agravante está ou não incapacitada para o trabalho.

O laudo pericial produzido no feito principal concluiu que não se identifica a incapacidade laborativa, restando pendente de complementação.

Embora as condições pessoais da parte agravante devam ser melhor analisadas no bojo do feito principal, tem-se que, com a vinda do laudo pericial, atestando pela ausência de incapacidade para as atividades habituais, não se conclui pela probabilidade do direito alegado, sendo incabível a antecipação dos efeitos da tutela pretendida pela parte autora.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

mma

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUXÍLIO-DOENÇA. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Dispõe a Lei n.o 8.213/93 no artigo 59 que o auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

2. O pedido fora indeferido na esfera administrativa.O exame realizado pelo INSS goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos e atesta a ausência de incapacidade. Logo, é de se dar crédito à perícia realizada pela Autarquia, concluindo pela inexistência de causa de afastamento do trabalho.

3. Além disto, os documentos juntados aos autos, os quais não possuem data recente, não são suficientes para demonstrar sua inaptidão laboral. Somente com a realização de perícia médica judicial poder-se-á esclarecer se a agravante está ou não incapacitada para o trabalho.

4. O laudo pericial produzido no feito principal concluiu que não se identifica a incapacidade laborativa, restando pendente de complementação. Embora as condições pessoais da parte agravante devam ser melhor analisadas no bojo do feito principal, tem-se que, com a vinda do laudo pericial, atestando pela ausência de incapacidade para as atividades habituais, não se conclui pela probabilidade do direito alegado, sendo incabível a antecipação dos efeitos da tutela pretendida pela parte autora.

5. Agravo de instrumento não provido.

mma ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.